Tribunal: TJDFT
Processo: 0710263-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACÃO). VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. PERICULOSIDADE LESIVA INERENTE. AVALIAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PARQUET NAS ALEGAÇÕES FINAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Tratando-se de arma branca (facão), cuja potencialidade lesiva lhe é inerente, embora apreendida, é dispensável o exame pericial para aferir sua lesividade, desde que a utilização do objeto esteja devidamente comprovada por outros meios de prova.
2. Este Tribunal de Justiça vem adotando uma interpretação restritiva do disposto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, prevalecendo a vertente que entende que, para a fixação de reparação de danos materiais, são necessários pedido formal e instrução específica para apurar o valor da indenização. In casu, embora tenha pleiteado na denúncia, o Ministério Público não requereu a fixação de reparação de danos em suas alegações finais. Também não foi confeccionado laudo de avaliação econômica (direta ou indireta) do bem subtraído.
3. Apelações criminais conhecidas e não providas.